Tribunal: TJDFT
Processo: 0728479-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PACTO VERBAL DE MÚTUO ENTRE PARTICULARES. COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PARA AQUISIÇÃO DE BEM PELO RÉU. ALEGAÇÃO DE RELACIONAMENTO AFETIVO E DURADOURO ENTRE AS PARTES. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA EM AÇÃO PRÓPRIA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO À AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o ora apelante alegar a existência de relacionamento afetivo e duradouro entre as partes, não se configurou a união estável, conforme sentença proferida nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha, revelando-se descabido reconhecer a solidariedade da obrigação referente ao pagamento do empréstimo comprovadamente contraído pela autora em favor do réu, bem como ausência de responsabilidade do requerido pelo ressarcimento dos demais valores que lhe foram transferidos.

2. A autora demonstrou, conforme comprovantes coligidos aos autos, que realizou diversas transferências bancárias diretamente para a conta-corrente do réu, sob o compromisso de que haveria o devido ressarcimento, firmando-se, em verdade, espécie de pacto verbal de mútuo entre particulares. O requerido, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do aludido direito (art. 373, II, do CPC).

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.